Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703210-51.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: NAYANE ROCHA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO A advogada Nayane Rocha de Jesus impetra habeas corpus em favor de Raphael Matias dos Santos contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que lhe manteve a prisão preventiva como garantia da ordem pública, a requerimento da Autoridade Policial com aval do Ministério Público. Informa que ele está preso desde 30/09/2019 e foi denunciado por integrar organização criminosa dedicada à comercialização de peças usadas de veículos furtados e roubados. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica, salientando que o Juízo lhe bloqueou os bens e interditou a loja onde vendia autopeças, de modo que não há o risco de continuar a cometer ilícitos. Diz que ele é primário, com residência fixa e filhos para alimentar. Invoca os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade para requerer a liberdade plena ou clausulada. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Turma Criminal, que a manteve para garantir a ordem pública. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO CANDANGO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E GOIÂNIA, GO, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal, integrante de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como braço de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolve tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1215830, 07221007220198070000, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019). Neste habeas corpus, impetrado pela mesma causídica, os requisitos da prisão preventiva são novamente quetionados. Contudo, as duas impetrações se fundamentam substancialmente na mesma causa de pedir, não havendo qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar o entendimento já manifestado pelo Tribunal. É certo que este writ é mais analítico e detalhado do que o anterior, ao apresentar os argumentos para revogação da custódia; contudo, a imprescindibilidade da medida já foi suficientemente demonstrada na primeira impetração, quando as circunstâncias de fato e de direito mais relevantes foram devidamente examinadas. O eminente Desembargador Mario Machado, em caso semelhante, assinalou que “os pedidos e a causa de pedir são substancialmente os mesmos, e sob qualquer ângulo em que se examinam as decisões do MM. Juiz, estão elas fundamentadas na presença dos requisitos da prisão preventiva, restando caracterizada, inclusive, a coisa julgada” (Agravo Regimental no Habeas Corpus 2012.00.2.005984-2, Relator Desembargador Mario Machado, 1 T., julgado em 29/03/2012, e disponibilizado no DJe em 16/04/2012, Acórdão 578.156). Ante o exposto, considerando que matéria ora questionada já foi apreciada e julgada. Por isso, rejeita-se o writ, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator